Tribunal: CARF
Processo: 10850.720384/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720384/2013-56
ACÓRDÃO
3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170.
O conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido no Recurso
Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao
crédito das contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no
processo produtivo do contribuinte ou em sua prestação de serviços,
sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente nesse
recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos
inacabados são custos de produção (em fases da industrialização)
relacionados com a aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com frete
no transporte interno de cana de açúcar.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720384/2013-56
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da DRF
em São José do Rio Preto/SP, emitido em 19/02/2016, que reconheceu parcialmente o direito
creditório de Cofins (código 5856), do período de 12/2007, no valor de R$ 126.900,82 do valor
pleiteado de R$ 270.976,12, e, em consequência, homologou em parte as compensações
declaradas nas Dcomp nos 38114.62442.51012.1.7.04-4033 e 37562.99129.251012.1.3.04-5275.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-67.517, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da
DRF em São José do Rio Preto/SP, emitido em 19/02/2016, que reconheceu
parcialmente o direito creditório de Cofins (código 5856), do período de 12/2007,
no valor de R$ 126.900,82 do valor pleiteado de R$ 270.976,12, e, em
consequência, homologou em parte as compensações declaradas nas Dcomp nos
38114.62442.51012.1.7.04-4033 e 37562.99129.251012.1.3.04-5275.
O crédito solicitado é decorrente de pagamento de Cofins (código 5856), de
12/2007, conforme DARF no valor de R$ 1.478.705,38 e de R$ 51,30, que foram
vinculados ao débito de contribuição apurado no mês de R$ 1.207.778,77,
informado no Dacon retificador e na DCTF retificadora do período, resultando
num pagamento a maior de R$ 270.976,12.
Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias
de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil
apresentados pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a
descontar do valor apurado da contribuição e que motivou a glosa deu-se por não
haver autorização na legislação de regência para desconto de créditos relativos a
bens e serviços que não são considerados insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, como no caso
de: i) aquisição de bens do imobilizado utilizados em processo produtivo distinto
(processo agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool; e ii) aquisição
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720384/2013-56
3
de bens e serviços utilizados como insumos em processo produtivo distinto
(processo agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool, bem como
destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo distinto da
venda de produtos fabricados.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 24/03/2016, ressaltando o conceito de insumo na
sistemática não cumulativa da contribuição ao PIS e da Cofins, fazendo a distinção
existente entre as materialidades do IPI e dessas contribuições, conforme
entendimento do CARF, argumentando estar o conceito de insumo próximo ao
que conceitua o IRPJ acerca do conceito de custo.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola de
sua atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais
(açúcar e álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa
fase não poderiam gerar o crédito de PIS e Cofins.
Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos foram
glosados:
- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos: empregados na
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção da cana-de-
açúcar para posterior fabricação do açúcar e do álcool, nos termos do art. 3o, VI,
da Lei no 10.833, de 2003, que garante o direito créditos não apenas sobre o
imobilizado da indústria, mas também aqueles utilizados na atividade meio, no
caso, a produção agrícola;
- da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos – Outros Processos: são
todos essenciais à sua atividade de produção de cana-de-açúcar para posterior
fabricação de açúcar e álcool, sendo os bens glosados necessáriospara o bom
funcionamentom dos equipamentos utilizados na área agrícola; e - frete no
transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar): diz que não só o frete na operação
de venda gera crédito, mas o transporte da matéria-prima e demais insumos
desde seus próprios estabelecimentos até as outras instalações onde etapas
intermediárias da atividade são concluídas também constitui serviço material e
temporalmente envolvido na produção, citando entendimento do CARF;
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720384/2013-56
4
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que
será destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PARTES E
PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das
etapas do processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na
manutenção de bens do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de
insumo ou de bens podem ser considerados como insumos geradores de créditos
das contribuições não cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados e/ou serviços relacionados com o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa
jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins
e do PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Isso porque, o frete em que a Recorrente incorre para transportar a cana-de-
açúcar e demais insumos desde seus próprios estabelecimentos até as outras
instalações onde etapas intermediárias da atividade são concluídas constitui
serviço material e temporalmente envolvido com a produção, gerando créditos da
COFINS.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720384/2013-56
5
Ora, se a cana-de-açúcar consiste em insumo dos produtos finais que são
comercializados pela Recorrente, quais sejam, açúcar e álcool, é evidente que a
sua necessária transferência equivale a frete sobre a aquisição de insumo,
conferindo, pois, direito ao crédito das contribuições.
Isto é, se tais dispêndios fossem de fato analisados sob à luz dos princípios da
essencialidade e relevância, critérios estes utilizados no próprio acórdão
recorrido, indubitavelmente que se concluiria que o frete de matéria prima é
essencial a atividade agrícola da Recorrente.
Ademais, nem se alegue, como pretendeu a d. DRJ, que os pagamentos de frete
no transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar) não geram direito ao crédito por
não estarem relacionados às operações de venda dos produtos fabricados e pela
suposta falta de previsão legal, visto que tais argumentos não se coadunam com a
legislação de regência.
Pela leitura do inciso II do art. 3o da lei no 10.833/2003, transcrito abaixo, conclui-
se que é autorizado o direito ao crédito decorrente dos custos com frete no
transporte de matérias-primas, uma vez que este atende diretamente ao conceito
de insumo.
Pelo exposto, o frete no transporte da cana-de-açúcar consiste, em última
instância, em frete na aquisição de insumos da indústria de açúcar e álcool, e,
portanto, nos termos da legislação e jurisprudência atual, é, para tais fins, insumo,
nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833/03.
DO PEDIDO
Diante do exposto, comprovada de forma inequívoca a existência do crédito
integral em favor da Recorrente, requer sejam acolhidos os argumentos expostos
no presente Recurso Voluntário, revertendo, assim, as demais glosas mantidas no
acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
CONCEITO DE INSUMO - ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.221.170-PR
A recorrente tem por atividade a fabricação de açúcar, etanol, energia elétrica e
outros produtos derivados da cana-de-açúcar, como bagaço, óleo fusel, torta de filtro, dentre
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720384/2013-56
6
outras, além de estabelecimentos (filiais) que têm como atividade o cultivo da cana-de-açúcar e a
industrialização, o empacotamento e o comércio atacadista de açúcar.
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que os gastos dispendidos nas atividades
anteriores à fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os gastos
com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será utilizada na produção do
bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Resta verificar, contudo, se os gastos assim dispendidos nessa fase do sistema
produtivo da interessada enquadram-se no conceito de insumo, de acordo com o art. 3o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nos termos trazidos após o julgamento do REsp
no 1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou, então, se estão
contemplados para a utilização dos respectivos créditos de acordo com demais incisos listados por
esse mesmo dispositivo legal.
DAS DESPESAS RELACIONADAS AO FRETE NO TRANSPORTE DE CANA DE AÇÚCAR
A partir da leitura do acórdão da DRJ, verifica-se que as glosas de despesas com
frete de transporte de matéria-prima foram mantidas pois, de acordo com a d. DRJ, em suma, tais
despesas não integram o conceito de insumo, tampouco se referem a fretes vinculados à operação
de venda, nos termos dos incisos IX, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, sendo este o único frete
passível de gerar créditos das contribuições do PIS e da COFINS. Aqui, oportuna leitura de trecho
do acórdão ora recorrido que expõe tal entendimento:
Como se sabe, a legislação ordinária não previu a apuração de créditos sobre
todas as despesas da pessoa jurídica de forma genérica; todos os gastos para os
quais a lei admite a possibilidade de creditamento do PIS/Pasep e da Cofins, no
sistema da não cumulatividade, foram previstos de forma taxativa. Assim, se a lei
especifica “frete na operação de venda” não se pode admitir créditos sobre fretes
diversos e nem, tampouco, entender que tais fretes podem ser enquadrados
como serviços utilizados como insumos.
Afinal, caso a intenção do legislador ordinário fosse permitir o creditamento sobre
todas as despesas com frete não haveria nenhuma razão para especificá-lo no IX
da Lei no 10.833, de 2003, de forma taxativa em relação à operação de venda.
Dessa maneira, é fácil concluir que fretes relativos às transferências entre
estabelecimentos da mesma empresa, seja de produto acabado, seja de matéria-
prima, seja de insumos, representam meramente despesas operacionais da
empresa. O mesmo se reflete em transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para depósito ou centro de distribuição, ou
para estabelecimentos varejistas.
Contudo, além do direito ao crédito sobre os serviços de frete em operação de
venda, contratados de pessoa jurídica nacional e que tenham o ônus suportado
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720384/2013-56
7
pela pessoa jurídica, trazido pelo dispositivo legal, o entendimento da
administração tributária é de que, em virtude do estabelecido no art. 289, § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda, há a possibilidade também do creditamento
em relação às operações com fretes sobre aquisições de produtos para revenda
ou na aquisição de insumo, por integrarem o custo de aquisição desses bens,
desde que, obviamente, os bens adquiridos sejam passíveis de gerar o crédito no
âmbito das contribuições não-cumulativas.
Esse entendimento mantém-se reforçado mesmo após o julgamento do STJ
acerca do conceito de insumo, com a publicação do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 17 de dezembro de 2018, ao tratar do custo de estoque, tendo-se em
mente que os gastos com fretes não são considerados insumo, mas tão-somente
integram o custo de aquisição deste e dos bens adquiridos.
No entanto, a recorrente reitera que não deve prosperar o entendimento de que
apenas o frete vinculado à operação de venda daria direito a crédito das contribuições. Isso
porque, o frete em que a Recorrente incorre para transportar a cana-de-açúcar e demais insumos
desde seus próprios estabelecimentos até as outras instalações onde etapas intermediárias da
atividade são concluídas constitui serviço material e temporalmente envolvido com a produção,
gerando créditos da COFINS.
Ora, se a cana-de-açúcar consiste em insumo dos produtos finais que são
comercializados pela Recorrente, quais sejam, açúcar e álcool, é evidente que a
sua necessária transferência equivale a frete sobre a aquisição de insumo,
conferindo, pois, direito ao crédito das contribuições.
Isto é, se tais dispêndios fossem de fato analisados sob à luz dos princípios da
essencialidade e relevância, critérios estes utilizados no próprio acórdão
recorrido, indubitavelmente que se concluiria que o frete de matéria prima é
essencial a atividade agrícola da Recorrente.
Ademais, nem se alegue, como pretendeu a d. DRJ, que os pagamentos de frete
no transporte de matéria-prima (cana-de-açúcar) não geram direito ao crédito por
não estarem relacionados às operações de venda dos produtos fabricados e pela
suposta falta de previsão legal, visto que tais argumentos não se coadunam com a
legislação de regência. Pela leitura do inciso II do art. 3o da lei no 10.833/2003 (...).
Assim, considerando que o conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido
no Recurso Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao crédito das
contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no processo produtivo do contribuinte ou em
sua prestação de serviços, sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente
nesse recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
Portanto, considerando o conceito de essencialidade definido pelo STJ, se o frete é
essencial para que o insumo (cana) chegue à fábrica, ele se torna passível de crédito.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720384/2013-56
8
Ademais, para a industrialização do açúcar e do álcool – produtos finais fabricados
pela Recorrente – é indispensável que ocorra o transporte da cana de açúcar (matéria prima) das
fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja da própria Recorrente,
para a unidade industrial, tudo para que seja prosseguido o processo produtivo.
Da mesma forma, é essencial o transporte para remessa de matérias primas e
açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do açúcar que será destinado à venda
e entregue aos clientes na medida em que for efetivamente comercializado. O mesmo ocorre com
o transporte de matérias primas aos locais em que se realiza manutenção das máquinas
empregadas no processo produtivo.
Isso porque o processo produtivo da Recorrente não inicia apenas na sua unidade
industrial, mas no próprio campo, com a plantação e colheita da cana de açúcar e o sucessivo
transporte para industrialização.
Assim, verifica-se que os transportes internos realizados pela Recorrente não são
feitos por mera opção ou conveniência, mas como decorrência lógica da natureza da sua atividade
produtiva. Como exemplo, tem-se o transporte da cana de açúcar da lavoura até a indústria;
sendo a cana de açúcar plantada e colhida no campo, há de ser transportada até a unidade
industrial para a fabricação dos produtos.
Nessa linha de entendimento, verifica-se que as despesas relacionadas ao
transporte interno de cana de açúcar são passíveis de creditamento de PIS e COFINS, devendo ser
revisto o acórdão neste ponto.
Dessa forma, verifica-se que os gastos relacionados ao transporte de cana de açúcar
são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados com a aquisição dos insumos,
essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com
frete no transporte de cana de açúcar.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 684
DF CARF MF
Original